Tribunal: TJDFT
Processo: 0728396-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e cível. Apelação cível. Consórcio. Solidariedade passiva. Banco cooperativo e cooperativa. Inexistência. Mérito. Exclusão indevida. Ausência de prévia notificação. Dano moral. Recurso da administradora conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso do banco provido.

I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por administradora de consórcios e banco cooperativo contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a existência de solidariedade passiva entre o banco cooperativo e a cooperativa; (ii) definir se a exclusão do consorciado foi indevida por ausência de prévia notificação; e (iii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em solidariedade passiva entre os entes que compõem o sistema de crédito cooperativo, sendo cada uma das entidades responsáveis individualmente pelos seus atos e obrigações, conforme entendimento do STJ.
4. Por expressa previsão contratual, a exclusão do consorciado por inadimplência só poderia ocorrer mediante envio de aviso prévio.
5. A ausência de prévia notificação caracteriza descumprimento do dever de informação ao consumidor.
6. A restituição imediata dos valores pagos é devida, pois a exclusão decorreu de defeito na prestação do serviço, não se aplicando o entendimento do STJ para casos de desistência do consorciado.
7. A condenação por danos morais é devida, pois a exclusão frustrou as expectativas do consorciado, atingindo seu patrimônio moral.

IV. Dispositivo
8. Apelo da administradora conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Apelo do banco provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14; CPC, art. 240; CC, art. 389.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0742786-43.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, Rel. Designado Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024.